Tribunal: CARF
Processo: 13804.726192/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.726192/2016-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.468 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
UNIÃO CONTÁBIL S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que: (i) seja verificado junto ao
TJ-SP, ou junto à Prefeitura da Cidade de São Paulo, se ocorreu o trânsito em julgado dos
Embargos à Execução Fiscal no 1001574-38.2018.8.26.0090 com a decisão prolatada em 27 de
março de 2019, mediante certidão de objeto e pé ou outro meio equivalente, com comprovante a
ser anexado aos autos; (ii) seja verificado no processo 10880.727532/2015-78 se os débitos que
ensejaram a exclusão do Simples Nacional em questão correspondem aos débitos que tiveram
sua execução fiscal extinta pela referida decisão judicial; (iii) seja informado, em parecer
conclusivo, se, tendo em vista a referida decisão judicial, eram ou não devidos, os débitos que
ensejaram a exclusão em questão; bem como (iv) seja cientificada a recorrente da presente
resolução para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30 (trinta) dias a
contar de sua ciência.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO no 2425820, de 09 de setembro de 2016 (folha 61),
a partir de 01/01/2017, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em
virtude da contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não
suspensa, conforme inciso V do art. 17 da referida Lei Complementar. Os débitos estão
relacionados no Anexo Ùnico ao referido Ato (folha 62), referem-se a Auto de Infração do
Simples Nacional (com cópia parcial às folhas 23/26) e estão controlados no processo
10880.727532/2015-78.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13804.726192/2016-40
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.468 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.726192/2016-40

Em sua contestação (folha 02 e 07/09), a contribuinte apresentou as alegações
assim sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:
Informa que, por ocasião de uma fiscalização municipal em 2010, a empresa foi
desenquadrada do regime especial, bem como do regime de Sociedade Uniprofissional -
SUP, sendo autuada nos períodos de 2006 a 2008. Após ter recorrido da exclusão foi
reenquadrada no aludido regime de recolhimento, permanecendo assim até a data desta
impugnação.
Após nova fiscalização promovida pela municipalidade em 15/12/2015, a empresa
não foi excluída do regime SUP, contudo, foi autuada para os exercícios de 2010/2011,
período referente ao objeto do presente recurso.
Com o advento da Lei no 16.240, de 22 de julho de 2015, a empresa aderiu ao
Programa de Regularização de Débitos - PRD, que foi instituído pelo Município de São
Paulo.
Durante o pedido de adesão ao sobredito PRD, a empresa estava em processo de
fiscalização, e, diante da demora na conclusão do procedimento fiscal, foi obrigada a
protocolizar um processo de inclusão dos débitos relativos ao período ora questionado, de
2010/2011, cujo desfecho ainda não era de conhecimento à época (Processo no 2015-
0.338.392-6).
Em havendo o reconhecimento da inclusão dos débitos de 2010/2011, haja vista
que os mesmos estão dentro do período autorizado na lei de regência e, bem assim, por
ter protocolado o seu pedido de inclusão no prazo legal, entende que a sua exclusão de
ofício do Simples Nacional por meio do ADE no 2425820, de 2016, seria prematura e
prejudicial.
No despacho à folha 73, a Equipe Regional de Inclusão e Exclusão do Simples
Nacional da 8a RF não constata hipótese de revisão de ofício, mantendo a exclusão.
No acórdão a quo (folhas 79/82), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente pelas razões a seguir transcritas:
A "Consulta débitos após prazo para regularização", fls. 64/67, demonstra que os
débitos controlados no processo 10880.727532/2015-78 permaneceram pendentes após o
prazo para regularização.
Em sua manifestação, o contribuinte alega, em síntese, que, por meio de pedido
protocolizado na Prefeitura do Município de São Paulo, processo no 2015-0.338.392-6,
solicitou a inclusão dos débitos em questão no Programa de Regularização de Débitos –
PRD que foi instituído por aquele órgão.
Conforme consultas ao sítio eletrônico da Prefeitura de São Paulo
(www.prefeitura.sp.gov.br/processos), juntadas às fls. 76/77, verifica-se que o pedido de
inclusão dos débitos no PRD, protocolizado no processo no 2015-0.338.392-6, foi
indeferido.
O relatório "Informações de apoio para emissão de certidão", extraído em
26/09/2018, anexado à fl. 78, demonstra que o saldo controlado no processo
10880.727532/2015-78 permanece na situação "devedor".
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.468 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.726192/2016-40

Como os débitos motivadores da exclusão não foram regularizados no prazo de
trinta dias contados da data da ciência do ato de exclusão, deve ser mantido o ADE
DERAT/SPO no 2425820, de 9 de setembro de 2016.
Ciência do acórdão DRJ em 10/10/2019 (folha 175). Recurso voluntário
apresentado em 06/11/2019 (folha 84).
A recorrente, às folhas 87/100, em síntese do necessário, reforça suas alegações
anteriores e informa que os débitos que ensejaram a referida exclusão tiveram sua execução
fiscal extinta, tendo sido anulados os autos de infração no 67.167.179 e 67.167.403 (folhas
108/113) pela sentença no processo judicial 1001574-38.2018.8.26.0090, de Embargos à
Execução Fiscal, às folhas 168/171.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
As alegações da recorrente parecem coadunar com o teor da sentença no processo
judicial 1001574-38.2018.8.26.0090, de Embargos à Execução Fiscal, às folhas 168/171, que
extinguiu a execução fiscal dos débitos lançados pelos autos de infração no 67.167.179 e
67.167.403 (folhas 108/113).
Resta saber se houve trânsito em julgado da referida sentença, bem como se os
débitos que tiveram sua execução fiscal extinta correspondem àqueles constantes do Auto de
Infração do Simples Nacional com cópia parcial às folhas 23/26 e controlados no processo
10880.727532/2015-78
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que: (i) seja verificado junto ao TJ-SP, ou junto à Prefeitura da Cidade de São
Paulo, se ocorreu o trânsito em julgado dos Embargos à Execução Fiscal no 1001574-
38.2018.8.26.0090 com a decisão prolatada em 27 de março de 2019, mediante certidão de
objeto e pé ou outro meio equivalente, com comprovante a ser anexado aos autos; (ii) seja
verificado no processo 10880.727532/2015-78 se os débitos que ensejaram a exclusão do
Simples Nacional em questão correspondem aos débitos que tiveram sua execução fiscal extinta
pela referida decisão judicial; (iii) seja informado, em parecer conclusivo, se, tendo em vista a
referida decisão judicial, eram ou não devidos, os débitos que ensejaram a exclusão em questão;
bem como (iv) seja cientificada a recorrente da presente resolução para que, caso entenda
necessário, adicione manifestação no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua ciência.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital